Tribunal: TJDFT
Processo: 0717392-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. PEDIDOS LIMINARES DE REVOGAÇÃO DE PROCURAÇÕES PÚBLICAS E DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Para que se possa determinar a revogação das procurações públicas outorgadas, bem como a busca e apreensão dos veículos, faz-se imprescindível uma análise mais profunda dos fatos, que exige maior dilação probatória, o que não é viável através da via estreita do presente agravo de instrumento.
2. Agravo de instrumento não provido.